Tribunal: TJMT
Processo: 1014569-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014569-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), EUZEBIO GAMES DA CUNHA - CPF: 327.793.481-00 (AGRAVANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1014569-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EUZEBIO GAMES DA CUNHA

AGRAVADO: BANCO MASTER S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA -
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A DENOMINAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – INVIABILIDADE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA –

FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 -
In casu
, como o próprio agravante reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes de um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de seu benefício de aposentaria, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EUZÉBIO GAMES DA CUNHA
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra
BANCO MASTER S/A
, que
indeferiu
a antecipação de tutela pretendida que visava a suspensão dos descontos do empréstimo na modalidade Cartão de Crédito consignado, o qual o agravante alega não ter contratado.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto além de se tratar de pessoa de idade avançada e aposentada, não contratou nenhum empréstimo relativo ao Cartão de Crédito Consignado com o requerido,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID 285229850.

Sem informações do Juízo Singular.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 292220875.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
EUZÉBIO GAMES DA CUNHA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em face do
BANCO MASTER S.A
,
aduzindo que é funcionário público e em junho de 2023
celebrou contrato de empréstimo consignado com o requerido no valor de R$ 7.156,53, no entanto, após analisar sua folha de benefício, constatou que este vem lhe cobrando o citado empréstimo como se fosse cartão de crédito consignado, sendo descontado da sua folha de pagamento em média o valor de R$ 710,40.

Ressaltou que não realizou a contratação de nenhum cartão de crédito com o requerido e acreditava que os débitos mensais em seu benefício eram referentes ao empréstimo consignado que havia contratado.

Aduziu que foi enganado pelo requerido, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido.

Ao final, requereu liminar para que o requerido suspendesse os descontos consignados nos seus benefícios, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração da inexistência do contrato de cartão de crédito consignado; repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise da petição inicial e da cópia da consulta de averbação constante dos IDs nºs 188437050 e 188437085 – do feito originário, não é possível constatar, de plano, a tese de que o autor/agravante, de fato, não tenha contratado o alegado cartão de crédito consignado.

Isto porque, o próprio agravante reconhece que houve a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado.

Assim, por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, fato é que, nesta fase estreita de cognação, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas.

Ademais, também
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que se extrai

da Consulta de Averbação constante do ID nº 188437085, que o suposto empréstimo ocorreu em 06/06/2023, com os descontos na folha de pagamento da agravante a partir de então.

Todavia, verifica-se que a
ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
foi ajuizada somente em 26/03/2025 (ID nº. 188437050), ou seja, depois de passados quase dois (2) anos da contratação.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO “CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC” DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO AGRAVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. ”

(TJMT – RAI Nº 1001405-42.2021.8.11.0000, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 31/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quanto inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando os descontos são efetivamos por um percurso de onze anos. ”
(TJMT – RAI Nº 1007224-57.2021.8.11.0000, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 05/08/2021).

Ademais, se porventura ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação do cartão de crédito, à vista dos rendimentos do agravante e a capacidade financeira do banco agravado, a situação pode ser fácil e rapidamente revertida.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025